Tribunal: STF
Processo: ARE 804543
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.